Tribunal: TJES
Processo: 0006990-18.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO QUANTUM DA PENA. RETIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal. O embargante sustenta a existência de erros materiais no cálculo da pena definitiva, na indicação das circunstâncias judiciais negativadas e na referência a processo utilizado para fundamentar os antecedentes, além de alegar obscuridade quanto à fundamentação da culpabilidade e à ausência de indicação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria. Requer, ainda, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e o prequestionamento do art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erros materiais passíveis de correção; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação referente à culpabilidade e à dosimetria da pena; (iii) determinar se é possível afastar a valoração negativa dos antecedentes em sede de embargos de declaração; e (iv) verificar os efeitos do pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão contém erro material ao consignar pena definitiva de 18 anos e 9 meses de reclusão, quando a dosimetria fixou expressamente a reprimenda em 18 anos e 9 dias de reclusão, impondo-se a correção para preservar a coerência interna do julgado.

4. O acórdão contém erro material ao indicar a manutenção das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social em desfavor do réu, embora tais vetoriais tenham sido afastadas na fundamentação, permanecendo negativadas apenas a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime.

5. A referência a processo anteriormente vinculado à personalidade para reforçar a fundamentação dos antecedentes não configura erro material, pois não produz agravamento da pena nem altera o resultado da dosimetria.

6. A fundamentação da culpabilidade permanece hígida, pois a premeditação e o modo de execução do delito revelam maior grau de reprovabilidade da conduta, não havendo obscuridade apta a justificar integração do julgado.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para substituir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

8. A fixação da pena-base não se submete à aplicação obrigatória de fração matemática específica para cada circunstância judicial desfavorável, exigindo-se apenas fundamentação proporcional e adequada.

9. A existência de condenação criminal transitada em julgado apta a caracterizar maus antecedentes autoriza a manutenção da valoração negativa da vetorial correspondente, sendo incabível sua rediscussão em sede aclaratória.

10. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para eventual apreciação pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Erros materiais relativos ao quantum da pena e à indicação das circunstâncias judiciais efetivamente negativadas devem ser corrigidos para adequação do acórdão à fundamentação adotada.

2. O reforço de fundamentação que não altera a pena nem causa prejuízo à defesa não configura erro material apto à modificação do julgado.

3. A dosimetria da pena não exige a adoção de fração matemática rígida para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões já firmadas pelo colegiado.

5. Condenação transitada em julgado apta a caracterizar maus antecedentes legitima a manutenção da valoração negativa da circunstância judicial correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I e III; CPP, art. 387, § 2º; CPC/2015, art. 1.025; Regimento Interno do Tribunal, art. 288, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Súmula 444/STJ; Súmulas 282 e 356/STF; Súmula 211/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006990-18.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON BETZEL SANT ANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DO QUANTUM DA PENA. RETIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal. O embargante sustenta a existência de erros materiais no cálculo da pena definitiva, na indicação das circunstâncias judiciais negativadas e na referência a processo utilizado para fundamentar os antecedentes, além de alegar obscuridade quanto à fundamentação da culpabilidade e à ausência de indicação da fração de aumento aplicada na primeira fase da dosimetria. Requer, ainda, o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e o prequestionamento do art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém erros materiais passíveis de correção; (ii) estabelecer se há obscuridade na fundamentação referente à culpabilidade e à dosimetria da pena; (iii) determinar se é possível afastar a valoração negativa dos antecedentes em sede de embargos de declaração; e (iv) verificar os efeitos do pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão contém erro material ao consignar pena definitiva de 18 anos e 9 meses de reclusão, quando a dosimetria fixou expressamente a reprimenda em 18 anos e 9 dias de reclusão, impondo-se a correção para preservar a coerência interna do julgado.

4. O acórdão contém erro material ao indicar a manutenção das circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social em desfavor do réu, embora tais vetoriais tenham sido afastadas na fundamentação, permanecendo negativadas apenas a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime.

5. A referência a processo anteriormente vinculado à personalidade para reforçar a fundamentação dos antecedentes não configura erro material, pois não produz agravamento da pena nem altera o resultado da dosimetria.

6. A fundamentação da culpabilidade permanece hígida, pois a premeditação e o modo de execução do delito revelam maior grau de reprovabilidade da conduta, não havendo obscuridade apta a justificar integração do julgado.

7. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para substituir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

8. A fixação da pena-base não se submete à aplicação obrigatória de fração matemática específica para cada circunstância judicial desfavorável, exigindo-se apenas fundamentação proporcional e adequada.

9. A existência de condenação criminal transitada em julgado apta a caracterizar maus antecedentes autoriza a manutenção da valoração negativa da vetorial correspondente, sendo incabível sua rediscussão em sede aclaratória.

10. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para eventual apreciação pelas instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. Erros materiais relativos ao quantum da pena e à indicação das circunstâncias judiciais efetivamente negativadas devem ser corrigidos para adequação do acórdão à fundamentação adotada.

2. O reforço de fundamentação que não altera a pena nem causa prejuízo à defesa não configura erro material apto à modificação do julgado.

3. A dosimetria da pena não exige a adoção de fração matemática rígida para cada circunstância judicial desfavorável, desde que o critério utilizado seja proporcional e fundamentado.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame das conclusões já firmadas pelo colegiado.

5. Condenação transitada em julgado apta a caracterizar maus antecedentes legitima a manutenção da valoração negativa da circunstância judicial correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 121, § 2º, I e III; CPP, art. 387, § 2º; CPC/2015, art. 1.025; Regimento Interno do Tribunal, art. 288, § 2º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Súmula 444/STJ; Súmulas 282 e 356/STF; Súmula 211/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.590.561/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, AgRg no HC 718.681/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 30.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
EDDIE CARVALHO DE PAULA
em face do Acórdão de ID
19390185
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

O embargante apresentou razões recursais no ID
19545962
, nas quais alega a ocorrência de
erro material
quanto: (1) ao ‘quantum’ de pena expresso na parte dispositiva do voto de relatoria; (2) a menção incorreta da negativação da personalidade, que foi afastada no próprio voto de relatoria; e (3) menção equivocada quanto à processo inexistente para fundamentar a negativação dos antecedentes.

Além disso, aduz a ocorrência de
obscuridade
quanto (4) ao reforço de fundamentação da culpabilidade, o qual não teria sido debatido em plenário; (5) e ausência de menção à fração de aumento para cada circunstância judicial.

Requer, ainda, (6) o afastamento da negativação dos antecedentes, devido ao fato de o processo indicado ser antigo e de baixa periculosidade.

Por fim, postula pelo (7) prequestionamento quanto ao art. 59 do CP.

Os autos foram originariamente relatados pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que capitaneou o julgamento do recurso de apelação perante este colegiado. Sucede que, constatado que os aclaratórios foram opostos em data na qual o ilustre magistrado não mais integrava esta egrégia 1ª Câmara Criminal, determinou-se a redistribuição do feito por sorteio, nos termos do artigo 288, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, vindo os autos conclusos a esta Relatoria.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do parcial provimento do recurso em sua manifestação que consta do ID
19884065
.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela defesa de
EDDIE CARVALHO DE PAULA
em face do Acórdão de ID 19390185 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PREMEDITAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATOS INFRACIONAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. DETRAÇÃO PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e III, c/c art. 29, ambos do Código Penal, à pena de 23 anos de reclusão, em regime inicial fechado, cometido em contexto de disputa por tráfico de drogas, com diversos disparos de arma de fogo em via pública. As defesas pleiteiam o redimensionamento da pena-base, o afastamento da reincidência e a detração penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime encontra fundamentação idônea; (ii) estabelecer se subsiste a agravante da reincidência em relação ao primeiro réu; (iii) determinar se é cabível a detração penal com repercussão no regime inicial de cumprimento da pena do segundo réu. III. RAZÕES DE DECIDIR O sistema trifásico de dosimetria da pena, previsto no art. 68, do Código Penal, impõe ao magistrado o dever de fundamentar concretamente a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo codex, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A premeditação e o modus operandi do crime, evidenciados pela atuação coordenada dos agentes e pela execução da vítima em contexto de surpresa, revelam maior grau de reprovabilidade da conduta e justificam a valoração negativa da culpabilidade, conforme orientação do STJ. A condenação sem trânsito em julgado, cuja punibilidade foi extinta pela prescrição antes da formação da coisa julgada, não pode ser considerada para macular os antecedentes, devendo ser afastada a valoração negativa desse vetor em relação ao primeiro réu. Condenações transitadas em julgado justificam a valoração negativa dos antecedentes do segundo réu. A mera afirmação de que os réus eram conhecidos como traficantes na localidade, sem elementos concretos autônomos que evidenciem desvio de comportamento social distinto do fato delituoso, não autoriza a valoração negativa da conduta social. Atos infracionais e ações penais em curso não podem fundamentar a valoração negativa da personalidade, nos termos da Súmula 444, do STJ, e da jurisprudência consolidada, devendo tal circunstância ser afastada. A idade da vítima, adolescente de 17 anos, configura circunstância que extrapola as elementares do tipo penal e justifica a valoração negativa das consequências do crime, segundo precedentes do STJ. Inexistindo reconhecimento da agravante da reincidência na sentença, falta interesse recursal quanto ao pedido de seu afastamento. A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, não altera o regime inicial fechado quando, mesmo após o cômputo do período de prisão cautelar, a pena remanescente permanece superior ao limite do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, cabendo ao Juízo da Execução a implementação do abatimento. IV. DISPOSITIVO Recursos parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, III, 68 e 121, § 2º, I e III; CPP, art. 387, § 2º; Súmula 444/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 963.733/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17/12/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.716.001/GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17/12/2024; STJ, HC 704.196/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14/06/2022; STJ, HC 614.998/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/10/2020; STJ, HC 499.987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 30/05/2019.

O embargante apresentou razões recursais no ID 19545962, nas quais alega a ocorrência de
erro material
quanto: (1) ao ‘quantum’ de pena expresso na parte dispositiva do voto de relatoria; (2) a menção incorreta da negativação da personalidade, que foi afastada no próprio voto de relatoria; e (3) menção equivocada quanto à processo inexistente para fundamentar a negativação dos antecedentes.

Além disso, aduz a ocorrência de
obscuridade
quanto (4) ao reforço de fundamentação da culpabildiade, o qual não teria sido debatido em plenário; (5) e ausência de menção à fração de aumento para cada circunstância judicial.

Requer, ainda, (6) o afastamento da negativação dos antecedentes, devido ao fato de o processo indicado ser antigo e de baixa periculosidade.

Por fim, postula pelo (7) prequestionamento quanto ao art. 59 do CP.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se no sentido do parcial provimento do recurso em sua manifestação que consta do ID 19884065.

Presentes de forma inequívoca os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, destacando-se a tempestividade devidamente certificada nos autos da presente insurgência, conheço dos embargos de declaração opostos por Eddie Carvalho de Paula.

Inicialmente, destaco que os presentes autos foram originariamente relatados pelo eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que capitaneou o julgamento do recurso de apelação perante este colegiado. Sucede que, constatado que os aclaratórios foram opostos em data na qual o ilustre magistrado não mais integrava esta egrégia 1ª Câmara Criminal, determinou-se a redistribuição do feito por sorteio, nos termos do artigo 288, § 2º, do Regimento Interno deste Tribunal, vindo os autos conclusos a esta Relatoria.

Ademais, consoante consta do Acórdão, o e. Relator foi acompanhado pelos igualmente eminentes Desembargadores Luiz Guilherme Risso e Pedro Valls Feu Rosa.

1 - Correção de erros materiais:

Analisando detidamente o cenário fático-processual desenhado nos autos, constata-se que assiste razão parcial ao embargante, porquanto o acórdão embargado incorreu em erro material na estruturação final da dosimetria penal.

1.1. Quantum da pena definitiva:

No que tange ao primeiro erro material arguido, relativo ao ‘quantum’ da reprimenda definitiva de Eddie Carvalho de Paula, verifica-se uma contradição textual manifesta, tendo em vista que o voto condutor estabeleceu a pena definitiva do embargante expressamente no patamar de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) dias de reclusão, sendo que o acórdão, ao examinar o pedido de detração penal no parágrafo subsequente, consignou equivocadamente o termo
"pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão
".

Trata-se de erro material evidente na digitação do dispositivo de cálculo, o qual merece pronto acolhimento para que prevaleça, em respeito à progressão lógica da dosimetria realizada no corpo do voto, o montante correto de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) dias de reclusão
.

1.2. Equívoco no afastamento da negativação de circunstâncias judiciais:

Na sequência, sobressai inequívoco erro material na redação do parágrafo que detalhou as circunstâncias judiciais mantidas em desfavor de Eddie Carvalho de Paula.

Ao proceder ao recálculo da sanção na primeira fase, a fundamentação expressou que: "
mantêm-se desfavoráveis os vetores de personalidade, conduta social e antecedentes...
".

Ocorre que, ao longo do desenvolvimento analítico do voto,
o Colegiado concluiu de forma clara pelo integral afastamento da valoração negativa da
conduta social
e da
personalidade
, qualificando ambas as circunstâncias judiciais como estritamente neutras aos apelantes, chancelando, por outro lado, a idoneidade da negativação das vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime.

Desse modo, a inserção dos termos "personalidade" e "conduta social" no sumário do cálculo operou-se por mero erro material de digitação, impondo-se a retificação do texto para que conste que os vetores efetivamente mantidos em desfavor do réu Eddie são a culpabilidade, os antecedentes e as consequências do crime, em perfeita simetria com a fundamentação pretérita,
mantendo-se o cálculo inicial de pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) dias de reclusão
.

1.3. Correção da fundamentação dos antecedentes:

Neste ponto, o acórdão embargado pontuou que o magistrado de primeiro grau considerou condenações transitadas em julgado nos Processos nº 0000616-20.2017.8.08.0021 e nº 0010066-26.2013.8.08.0021 para negativar o vetor dos antecedentes.

Todavia, compulsando a sentença de primeiro grau transcrita nos autos, verifica-se que o juiz sentenciante imputou estritamente o Processo nº 0000616-20.2017.8.08.0021 à vetorial dos antecedentes criminais, tendo alocado o Processo nº 0010066-26.2013.8.08.0021 no âmbito da circunstância judicial da personalidade, circunstância cuja negativação foi neutralizada pelo Colegiado, por força da aplicação da
Súmula nº 444/STJ.

Nesse contexto, a migração do Processo nº 0010066-26.2013.8.08.0021 para o vetor dos antecedentes criminais não configura erro material, mas apenas reforço de fundamentação que não resultou em prejuízo para o embargante, já que não houve acréscimo de pena em decorrência de tal fato.

2 - Obscuridade:

Na sequência, as duas teses de obscuridade levantadas pelo embargante não reúnem condições de acolhimento.

No que tange à alegada obscuridade no vetor da culpabilidade, sob a assertiva de inovação de fundamentos não debatidos em plenário do Júri ("
contexto de evidente surpresa e impossibilidade de reação da vítima
"), denota-se que o acórdão abordou a matéria de forma exauriente e indene de dúvidas.

O Colegiado assentou que o ‘modus operandi’ da conduta delitiva, caracterizado pela pela premeditação, evidencia elevado grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal elementar, justificando de modo legítimo a exasperação da pena-base pela culpabilidade.

Nesse cenário, a insurgência da defesa traduz mero inconformismo com a interpretação jurídica dada aos fatos, buscando a rediscussão do mérito recursal por via inadequada.

Nesse sentido, consoante a jurisprudência pacificada do c. STJ, “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas apenas à correção de vícios específicos, inexistentes no caso
” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024).

De igual modo, a arguição de obscuridade quanto à ausência de critério matemático estrito ou falta de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa na primeira fase da dosimetria também não prospera.

Restou expressamente consignado pelo e. Relator que a ponderação das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal não se submete a uma operação aritmética rígida ou a frações imutáveis preestabelecidas.

No mesmo sentido, consoante a jurisprudência do STJ, "
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(STJ - AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022).

Dessa, não se verifica necessidade de indicação expressa da fração de aumento utilizada para cada circunstância judicial negativada.

3 - Afastamento da negativação dos antecedentes:

O pleito de afastamento total da vetorial dos antecedentes criminais, sob a alegação de que o processo remanescente ostenta baixa periculosidade ou gravidade, revela-se manifestamente incabível nesta sede processual.

Uma vez demonstrada a existência de condenação criminal anterior com trânsito em julgado e apta a respaldar os maus antecedentes (Processo nº 0000616-20.2017.8.08.0021), a pretensão defensiva de alterar o entendimento adotado configura nítido efeito infringente voltado à reapreciação do mérito.

Ademais, muito embora a defesa afirme que a condenação mencionada tenha sido por crime de reduzida gravidade (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), e que referida condenação transitou em julgado há mais de sete anos, convém consignar que o trânsito em julgado se deu no mesmo ano da prática do crime ora em julgamento (2018), sendo perfeitamente cabível a sua utilização como fundamento para a negativação dos antecedentes do embargante.

4 - Prequestionamento:

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, à luz do
art. 1.025, CPC/2015
, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de
Súmula n. 282
e
n. 356
e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de
Súmula n. 211
, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, apenas para corrigir erros materiais, mantendo intactas a condenação e a pena aplicada.

É como voto.